Tribunal: TJMT
Processo: 1019335-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019335-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (AGRAVANTE), ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO (AGRAVADO), ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO (AGRAVADO), ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (AGRAVADO), ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (AGRAVADO), RAPHAEL CAJAZEIRA BRUM - CPF: 055.744.827-11 (ADVOGADO), DENNIS CABRAL DA SILVA - CPF: 060.432.537-12 (ADVOGADO), FLORIDA RESORTS CONSULTORIA E MARKETING EIRELI - CNPJ: 26.039.091/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
RCI BRASIL
–
PRESTA
ÇÃO
DE SERVI
Ç
OS DE INTERC
Â
MBIO LTDA.

AGRAVADO:
ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO

ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS
.
CONTRATOS INTERNACIONAIS DE
“TIME SHARING” PARA
CLUBES DE PROGRAMAS
DE FÉRIAS
DE ACESSO A
RESORTS
E HOSPEDANGES NO EXTERIOR. ALEGADA VENDA CASADA DE ASSOCIAÇÃO
À ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO
DE FÉRIAS
. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PARCELAS
VINCENDAS
E PARA
PROIBIR A CONTRATADA DE
INSCREVER O NOME
DOS AUTORES
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTA
DA
COM FULCRO NA TEORIA DA ASSERÇÃO E
PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS
PREVISTO NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DE CONTRATOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
INOCORRÊNCIA DE DOCUMENT
AÇÃO ESTRANGEIRA
SIMPLES. INÚMERAS CLÁUSULAS QUE DEMANDAM TRADUÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA SUSTENTADO PELOS PRÓPRIOS AUTORES. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. AUTORES QUE SUSTENTARAM QUITAÇÃO DE IMÓVEL COMO FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS
E DA PROIBIÇÃO DE INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ALEGAÇÃO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM
O CASO EM ANÁLISE.
DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
,
proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças e impedir a negativação dos agravados, sob alegação de adesão forçada a programa de férias compartilhadas com associação à agravante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da agravante diante da alegação de
responsabilidade solidária por
venda casada e grupo econômico; e (
ii
) a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC, frente à ausência de tradução juramentada do contrato e insuficiência de demonstração de risco de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, porquanto, à luz da teoria da asserção, a verificação da legitimidade deve se dar com base nas alegações constantes da petição inicial. Considerando que os agravados imputam à agravante participação na suposta prática de venda casada e alegam vínculo contratual no contexto de contratação internacional de serviços de “time
sharing
”, eventual reconhecimento de responsabilidade solidária demanda dilação probatória e análise de mérito, providência incabível em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4.
Quanto ao mérito, verifica-se a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. No que se refere à probabilidade do direito, o contrato que embasa as alegações dos agravados foi juntado aos autos em língua estrangeira, sem tradução juramentada, o que inviabiliza sua plena eficácia processual, nos termos dos
arts
. 192 e 162, I, do CPC. Trata-se de documento extenso, composto por inúmeras cláusulas técnicas, cuja compreensão exige tradução especializada, sobretudo diante da própria alegação dos autores de que desconhecem o idioma estrangeiro
, não se tratando de documentação simples
.

5.
A inversão do ônus da prova, deferida na origem com fundamento na
legislação consumerista, não exime os autores da obrigação de demonstrar os pressupostos legais
, cumulativos,
para a concessão da
tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

6.
No tocante ao perigo de dano, igualmente não se verifica demonstração idônea. A alegação de quitação de imóvel, utilizada como fundamento para justificar a suspensão das cobranças e proibição de inscrição em cadastros restritivos de crédito, não guarda pertinência com a natureza da relação contratual discutida – qual seja, adesão
à
programa de férias compartilhadas –, revelando-se, portanto, desconexa do risco invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso provido.

Teses de julgamento:

a)
“A legitimidade
passiva

ad causam
deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sendo matéria de mérito — e não de admissibilidade — a análise sobre eventual
responsabilidade solidária de fornecedor.”

b) “A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se presumem pela inversão do ônus da prova ou pela simples existência de relação de consumo.”

c) “A ausência de tradução juramentada de contrato internacional
complexo,
redigido em língua estrangeira, inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, impedindo a concessão de tutela de urgência
, sobretudo quando a parte autora sustenta desconhecimento da língua estrangeira
.”

d) “
A caracterização do perigo de dano, para fins de concessão de tutela de urgência, exige alegações fáticas que guardem pertinência lógica e jurídica com o objeto da demanda, sendo incabível reconhecer o
periculum in mora
com base em fundamentos dissociados da relação jurídica controvertida.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 192, 162, I e 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJMT, AI 1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA.
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
192467520

– autos de origem PJE No
1007424-96.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da

11
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-
MT

que
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Danos Morais
movida por
ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO
e
ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO
em desfavor da ora agravante e de
FLORIDA

RESORTS CONSULTORIA E MARKETING EIRELI
,
deferiu tutela provisória para suspender cobranças e impedir a negativação dos nomes dos
a
gravados
,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-se deAção de Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Danos Moraisajuizada
André Guilherme Portocarrero
e
Angela
Emiko
Yonezawa
Portocarrero
em desfavor de
Flórida Resorts Consultoria e Marketing
Eireli

e
RCI Brasil – Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda.
, com pedido de tutela de urgência, para que seja declarada a suspensão das cobranças provenientes do contrato em discussão, bem como para que a requerida seja impedida de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

Consta na inicial que, em 23 de julho de 2013, durante férias na Flórida/EUA, foi convidado juntamente com sua esposa para participar de um café da manhã com palestra promocional, atraído pela promessa de brindes
.

Narra que o evento tinha por objetivo promover um programa de férias compartilhadas oferecido pelas requeridas.

Informa que durante a apresentação, foi submetido a sucessivas propostas de aquisição do programa, inicialmente com valores elevados e, depois, reduzidos gradativamente mediante insistência de diferentes vendedores e supervisores, com ofertas classificadas como “exclusivas e por tempo limitado”.

Sustenta que, pressionado psicologicamente, exausto e sem domínio da língua inglesa, assinou contrato de uso anual de sete dias no empreendimento
Vacation
Village, pelo prazo de 84(oitenta e quatro) meses, no valor total de U$ 16.104,89, devidamente quitado.

Alega que a adesão teria ocorrido mediante coação e estratégias abusivas de marketing, caracterizando vício de consentimento.

Relata, ainda, que, como condição para utilização dos pontos adquiridos, foi compelido a aderir, no mesmo ato, a contrato de associação com a empresa RCI, prática que entende configurar venda casada, demonstrando a existência de grupo econômico entre as requeridas.

Acrescenta que nunca utilizou o empreendimento objeto do contrato, tendo apenas feito uso dos pontos de hospedagem atribuídos pela RCI.

Ressalta, por fim, que não há no contrato cláusula de cancelamento por iniciativa do consumidor.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento:

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

[...]

No caso em tela pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja declarada a suspensão das cobranças provenientes do contrato em discussão, bem como para que a requerida seja impedida de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito.

Analisando detidamente os autos,
verifica-se presente a probabilidade do direito
, tendo em vista a documentação acostada aos autos, bem como a alegação informando o interesse na rescisão contratual.

Do mesmo modo,
presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, uma vez que a parte autora já informou a intenção de rescisão contratual, sendo que a manutenção das cobranças ou negativação nos cadastros de proteção ao crédito implicaria em lesão ao seu patrimônio.

Nesse sentido a jurisprudência:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E DAS DESPESAS DO IMÓVEL, ALÉM DA VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADMISSIBILIDADE, DIANTE DA INICIATIVA DO ROMPIMENTO, CABENDO O ACERTAMENTO RESPECTIVO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Não há impedimento a que o autor, reconhecendo a impossibilidade de continuar o vínculo, adote a iniciativa de pleitear a resilição do contrato, possibilitando que o processo tenha curso para o acertamento respectivo. 2. Justifica-se, então, o deferimento de tutela antecipada para se determinar a suspensão do financiamento e a vedação de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pois já evidenciada a inviabilidade do seguimento da avença. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2280051-14.2022.8.26.0000 Presidente Prudente, Relator:
Antonio

Rigolin
, Data de Julgamento: 30/01/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência vindicada e
determinoque a parte requerida suspenda a exigibilidade do contrato, de modo que seja afastada a obrigação do autor de adimplir as parcelas vincendas, bem como para que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito,sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela
, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
293179888
), a

a
gravante
suscita
a seguinte tese
preliminar
:

Ilegitimidade passiva

No mérito, a recorrente sustenta as seguintes teses:

Impossibilidade e ausência dos requisitos para o cumprimento da tutela de urgência

Nos termos da decisão de ID.
293730894
, a
tutela de urgência recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão objurgada até a análise de mérito deste Agravo de Instrumento.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contraminuta recursal (ID.
299404886
) na qual
rebatem as alegações da
agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir partes incapazes.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
c
itação
-
40554692)
, e preparo recursal
efetuado, nos termos do comprovante juntado ao ID.
293247363
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
RCI BRASIL
–
PRESTA
ÇÃO
DE SERVI
Ç
OS DE INTERC
Â
MBIO LTDA.

AGRAVADO:
ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO

ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Danos Morais movida p
elos ora agravados
em desfavor da ora agravante e de FLORIDA RESORTS CONSULTORIA E MARKETING EIRELI, deferiu tutela provisória para suspender cobranças e impedir a negativação dos nomes dos agravados
, no que concerne
ao alegado contrato
de “férias compartilhadas”
do empreendimento “
Vaction
Village”, que seria de responsabilidade das rés.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
estava presente a probabilidade do direito
, diante da alegação de que os autores
/agravados
, durante viagem à Flórida/EUA, foram induzidos a aderir a um programa de “férias compartilhadas” mediante pressão psicológica e barreiras linguísticas, em ambiente promocional persuasivo, com ausência de cláusula de cancelamento contratual
, e que teriam interesse na rescisão do contrato
.

Destacou-se, ainda, que a contratação incluiu, de forma vinculada, associação à empresa RCI, o que indicaria possível prática de venda casada e vício de consentimento
segundo o sustentado pelos agravados
.

Ressaltou o perigo de dano diante da iminência de cobranças e da possível
negativação dos nomes dos autores nos cadastros de inadimplentes, o que comprometeria seu patrimônio e o resultado útil do processo.

A seguir, passo ao exame
da tese preliminar sustentada pela agravante.

1.
Ilegitimidade passiva

A agravante alega que não celebrou qualquer contrato com os agravados, os quais firmaram o negócio com a empresa Lando Resorts Corporation, e que esta
seria
a única credora
e responsável pelo
contrato.

Assim, s
ustenta que não há cláusula contratual que fundamente responsabilidade da RCI pelas cobranças.

Os agravados, por sua vez,
argumentam que a agravante
conta com legitimidade passiva. Isso porque, segundo os recorridos, a recorrente
integra a cadeia de fornecimento dos serviços contratados, atuando como representante comercial no Brasil da empresa estrangeira Lando Resorts.

Asseveram que a
adesão ao programa da RCI era condição imposta para o gozo dos direitos adquiridos no contrato com a Lando Resorts, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Assim, sustentam que a
responsabilização da RCI decorre dos
arts
. 7o, parágrafo único, 18, 34 e 14 do CDC, que preveem responsabilidade solidária dos fornecedores por vícios do serviço e atos de representantes ou prepostos.

Outrossim, a
pontam precedentes jurisprudenciais (inclusive do TJSP) reconhecendo a responsabilidade solidária da RCI em contratos similares de “time
sharing
”.

Pois bem
. N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser
aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados
pela parte autora.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Ocorre que, no caso em exame,
com base nas alegações formuladas na petição inicial,
e
observando-se a narrativa dos fatos apresentados
pelos autores na exordial,
bem como das alegações dos autores em sua contraminuta recursal, verifica-se que a legitimidade passiva da agravante se sustenta na tese de
responsabilidade solidária na cadeia de consumo por
venda casada e de participação em grupo econômico, circunstâncias que
,
para serem verificadas, demanda
m
dilação probatória.

Assevera-se que a constatação de legitimidade de parte não resulta em
se
concluir pela responsabilidade contratual da ré/agravante,
circunstância que somente poderá ser apreciada no mérito da demanda originária, após regular instrução processual.

Ademais, observa-se que a preliminar de ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, o que impõe a necessidade de sua análise originária, sob pena de indevida supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Nessa perspectiva,

à luz da teoria da asserção e do estágio processual em que se encontra o presente agravo de instrumento, não se revela possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante de plano, devendo a discussão ser oportunamente examinada pelo juízo de origem.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Impossibilidade e ausência dos requisitos para o cumprimento da tutela de urgência

A a
gravante
sustenta
que a
decisão determin
ou
obrigações à agravante (suspensão de cobranças e abstenção de negativação) que ela não teria meios de cumprir, por não participar da cadeia contratual principal.

Além disso, a
ssevera que a alegação dos ag
ravados não
demonstra probabilidade do direito, pois não comprovou
:

a
Existência de relação contratual com a RCI;

Notificações de cobrança por parte da RCI;
e

Qualquer ameaça de negativação promovida pela agravante
.

Além disso, sustenta que
os agravados não demonstraram o
periculum in mora
.

Os agravados, por sua vez,
alegam que os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, pois:

o
contrato firmado está eivado de vícios de consentimento, decorrentes de coação, exaustão psicológica, desconhecimento da língua e promessas enganosas
;

h
ouve adesão compulsória ao serviço da RCI, caracterizando prática abusiva;

o
contrato é desproporcional e de execução infindável, contrariando a boa-fé objetiva
;

o
s agravados correm risco de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, com grave repercussão sobre sua imagem, honra e crédito
; e

a
ausência de cobrança atual não afasta a urgência — pelo contrário, o risco é iminente e justifica a medida preventiva.

Ademais, os recorridos sustentam que a relação é de consumo, o que justifica
ria
a inversão do ônus da prova,
e que não há risco reverso à agravante, pois
a liminar
imposta (suspender cobranças e abster-se de negativar) é possível e razoável, pois se trata de mera abstenção.

Assim, aduzem que a
medida é reversível e que a
agravante

poderá cobrar futuramente os valores se houver decisão de mérito favorável.

Pois bem
. Em que pesem as alegações d
os agravados de venda casada e
de
grupo econômico, conforme já asseverado,
há necessidade de dilação probatória para se verificar a responsabilidade
solidária
da agravante
quanto
à relação contratual e pedidos sustentados pelos recorridos.

Assim, não há que se falar,
nesta fase de cognição sumária
, em probabilidade do direito
, especialmente quando o contrato juntado pelos agravados não foi sequer traduzido
, por tradutor juramentado,
para o vernáculo,
conforme exigem os
arts
. 192 e
162, I,
do Código de Processo Civil
, os quais impõem a necessidade de tradução por tradutor público juramentado para que documentos redigidos em língua estrangeira produzam efeitos jurídicos no processo.
Veja-se:

Art. 192.
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa
.

Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central,
ou firmada por tradutor juramentado.

[...]

Art. 162.
O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para:

I -
traduzir
documento redigido em língua estrangeira;

[...] [grifo nosso]

Diferentemente do sustentado pelos agravados,
não se trata de mero documento simples e de facílima compreensão, tal qual um bilhete de metrô
o de
documento que apenas descreve despesa
, mas de
contrato
complex
o
com diversas cláusulas
impressas em inúmeras páginas, redigidas em língua inglesa, que envolvem obrigações contínuas,
tais como
adesão à programa de acesso a
resorts
e hospedagens no exterior,
intercâmbio de f
érias

e
eventuais implicações financeiras
(pagamentos de taxas e parcelas)
de difícil aferição sem a devida tradução técnica.

Ressalta-se que os próprios autores, ora agravados, sustentaram o desconhecimento da língua estrangeira.

Outrossim, no que tange ao
periculum in mora
, não se evidencia o risco
alegado pelos agravados.

Isso porque, o
fundamento utilizado na petição inicial para justificar a suspensão das cobranças e impedir eventual negativação – qual seja, a
suposta quitação de imóvel
– não guarda relação lógica ou jurídica com o objeto contratual discutido nos autos, que trata de programa de férias compartilhadas (
time
sharing
), e não de aquisição de imóvel. Destarte, a menção genérica à quitação de imóvel e à frustração na utilização do serviço, conforme transcrição a seguir, revela-se
inócua
para fins de configuração do perigo da demora:

[...]

Já o perigo de dano é evidente, uma vez que já houve a quitação total do imóvel, entretanto, não há a utilização do mesmo por conta de toda dificuldade imposta pelos requeridos
. Além disso,
a taxa de manutenção está em dia. O pagamento dessa taxa sem a devida utilização do imóvel vem trazendo grande prejuízo aos requerentes
.

[...
] (ID. 184561643
, trecho da exordial, autos de
origem
)
[grifo nosso]

Outrossim, cumpre destacar que
a inversão do ônus da prova
, ainda que admitida nos moldes do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
não exime a parte autora do ônus de demonstrar, de forma concreta e adequada, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência
.

Isso porque, a
probabilidade do direito e o perigo de dano, exigidos cumulativamente pelo
art. 300 do Código de Processo Civil
, não podem ser presumidos de maneira absoluta pelo simples fato de se tratar de relação de consumo.

Tal entendimento encontra respaldo em jurisprudência consolidada, inclusive desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, objetivando a suspensão de descontos mensais de R$ 33,52 em benefício previdenciário do agravante, sob alegação de inexistência de relação contratual com a associação agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de descontos indevidos sem comprovação de vínculo contratual entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional.

4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5.
Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de indícios mínimos da verossimilhança das alegações e a existência de descontos de pequeno valor, realizados há longo tempo sem agravamento da situação financeira ou da dignidade econômica do autor, afastam os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de inexistência de negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 3064425-11.2024.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27/08/2024; TJRJ, AI 0050658-86.2024.8.19.0000, Rel. Desa. Leila Santos Lopes, j. 20/08/2024; TJMT, N.U 1018194-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22/10/2024.

(TJMT,
AI
1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)
[grifo nosso]

Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil, assiste razão à agravante
para que a decisão objurgada seja reformada com o fim de indeferir a tutela de urgência postulada pelos ora agravados.

Diante do exposto, conheço do recurso
, ratifico a liminar recursal
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para

reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida, afastando, por ora, a obrigação imposta à agravante de suspender cobranças ou de se abster de promover a negativação do nome dos
agravados, sem prejuízo de reexame da matéria pelo Juízo de origem, após regular instrução e eventual comprovação dos requisitos legais.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025